Tribunal: TJSP
Processo: 1028588-62.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão – Juros moratórios – Taxa fixada em 8,10% a.m – Redução para 1% ao mês – Decisão correta – Atualização da condenação segundo a taxa Selic – Descabimento – Compensação com eventuais valores em aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.*